Tribunal: TJES
Processo: 5000980-02.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000980-02.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SILVANETE BISPO DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000980-02.2022.8.08.0062

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDA.: SILVANETE BISPO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL LOCADO PELA REQUERENTE. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DO RELÓGIO MEDIDOR. RELIGADO POSTERIORMENTE SEM AUTORIZAÇÃO DA REQUERENTE. NOME INSERIDO EM CADASTRADO DE INADIMPLENTES. CONFIGURADO DANO. DANO IN RE IPSA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interpôs recurso inominado (ID. 6261460).

Verifica-se que a Requerente/recorrida SILVANETE BISPO DOS SANTOS apresentou contrarrazões (ID. 6261464).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida/recorrente (ID. 5658677), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicada o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6261456), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Com essas considerações, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil: 1) JULGO PROCEDENTE o pedido declaratório para DECLARAR a inexistência e inexigibilidade dos débitos lançados por ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. em nome de SILVANETE BISPO DOS SANTOS, relacionados à instalação de nº 160355381, desde a data em que foi efetivado o desligamento da energia elétrica : 15 de abril de 2019. 1.2) CONFIRMO a tutela de urgência deferida na decisão de ID 18611153 para DETERMINAR que ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. RETIRE o nome de SILVANETE BISPO DOS SANTOS do cadastro de inadimplentes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, referente aos débitos discutidos nestes autos. O descumprimento destas determinações ensejará na aplicação de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais para CONDENAR a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor de SILVANETE BISPO DOS SANTOS. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data desta sentença e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação. CONCEDO à autora o benefício da A.J.G. para fins recursais.”

Trata-se de ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, sob argumento de que em novembro de 2018, alugou apartamento em Piúma, e, por isso, firmou contrato de prestação de serviço público de energia elétrica com a Requerida em 23/11/2018. Em abril de 2019, tendo rescindido o contrato de locação, realizou o pedido de desligamento de energia em 10/04/2019 e no dia 15/04/2019 a equipe da requerida esteve no imóvel e efetivou o desligamento. Contudo, posteriormente, a requerente, ao realizar uma compra, teve seu pedido de crédito negado em razão de constar que seu nome fora inserido no sistema de órgãos de proteção ao crédito, sendo informada de que se tratava de solicitação lançada pela EDP.

Em suma, o magistrado de piso acolheu apenas parcialmente aos pedidos da exordial e declarou a inexistência e inexigibilidade dos débitos imputados a Requerente, bem como ratificou decisão (ID. 6261030) que determinou a retirada

do nome da autora de cadastro de inadimplentes, e, ao final, condenou a requerida ao pagamento, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000 (três mil reais).

A Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustenta que, como sua equipe não teve acesso in loco para realizar o desligamento, a instalação permaneceu ligada, razão pelo qual as cobranças de consumos são devidas e lícitas, e, ainda, o ato da Requerente de ter deixado de efetuar o pagamento das faturas, torna-se culpa exclusiva da vítima ou terceiros, isentando a recorrente da obrigação reparatória, tendo em vista o rompimento do nexo de causalidade.

No caso em exame, restou demonstrado, de forma inequívoca, que o nome da autora foi incluído no cadastro de inadimplentes pela Recorrente (ID. 6261026). Logo, a lide se concentra, primordialmente, na comprovação da inadimplência capaz de autorizar as cobranças e a negativação por exercício regular do direito.

Em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a negativação. Observa-se que, ao alegar fato de não ter realizado o desligamento, conforme solicitação da requerente, pela ausência de acesso ao medidor, ora, não se encontra nos autos algum impedimento ou justificativa para que a consumidora não fosse informada do ocorrido ou contata-la e agendar nova data para efetuar o serviço, todavia, apesar de tais hipóteses apontadas por esse Juízo que a ré poderia ter adotado, não merece prosperar tese defensiva, tendo em vista que, além de desligarem a instalação, também retiraram o relógio medidor, conforme apontado em réplica pela autora (ID. 6261445 - Pág. 3). E, por fim, a requerida religou o relógio medidor novamente, sem autorização e em nome da autora.

Portanto, é incontroverso quanto a “falha na prestação dos serviços fornecidos pela Espírito Santo Distribuidora de Energia Elétrica (art. 14 do CDC), na medida em que houve a religação de energia elétrica em nome da consumidora sem sua solicitação”. Salientando que “mesmo que não fosse o caso de inversão do ônus probatório com fundamento no CDC, ainda assim seria ônus da requerida demonstrar que foi a autora quem solicitou a religação da energia elétrica que aqui está sendo impugnada, sob pena de imputar à consumidora a produção de prova de fato negativo”, conforme bem pontuado pela r. sentença. Desta forma,
vota-se em manter a inexistência e inexigibilidade dos débitos lançados pela Recorrente EDP.

Diante desse cenário e em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (in re ipsa), ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
voto para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide
.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL - MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO 1. A negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, que prescinde de prova da sua ocorrência. 2. Tratando-se de dano moral é in re ipsa, o quantum indenizatório deve ser fixado em quantia que se mostra razoável e que atenda a natureza satisfatório- pedagógica da indenização. Indenização mantida em R$ 10.000,00, diante das particularidades dos autos e eis que de acordo com o

posicionamento deste Colegiado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)